Tribunal: STF
Processo: ARE 1427595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo Regimental interposto por AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A. (eDOC 103) interposto em face de decisão monocrática mediante a qual, em sede de reconsideração, dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto por ELEKTRO REDES S.A., parte ora Agravada.



    Sustenta a Agravante, em síntese, equívoco de premissa no decisum impugnado, porquanto a controvérsia diz respeito à “[...] ilegalidade da cobrança feita pela Concessionária Elétrica para a realocação dos postes e equipamentos elétricos que estavam instalados dentro da faixa de domínio da rodovia, e não pela ocupação dessa área” (eDOC 103, p. 2), pontuando que o precedente firmado no julgamento da ADI nº 3.763, assim como os demais julgados estampados na decisão agravada, concernem à gratuidade da utilização de áreas adjacentes a rodovias (faixas de domínio), e não à questão ora debatida.



    Aduz, nesse cenário, que as alegações suscitadas pela sociedade empresária agravada sugerem, pelas decisões nelas citadas, “[...] situação em que supostamente a Autopista estaria a cobrar valores da Elektro, quando neste processo temos o contrário” (eDOC 103, p. 13). Sublinha, ainda, nos moldes decididos pelas instâncias ordinárias, “[...] a localidade dos equipamentos da Elektro, a saber: instalados dentro da faixa de domínio da rodovia federal operada pela Autopista”, razão pela qual caberia à concessionária dos serviços de energia elétrica “[...] o dever de suportar o ônus financeiro decorrente da necessidade de realocar seus equipamentos quando estes estiverem instalados dentro da faixa de domínio de rodovias federais concedidas e tais obras forem necessárias para a melhoria do equipamento rodoviário” (eDOC 103, p. 40).



    Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, em que pugna pela mantença da decisão ora recorrida, apontando, nesse sentido, normas infralegais, quais sejam, o Decreto nº 84.398/1980 e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, cujo teor desoneraria “[...] as concessionárias de energia dos investimentos de obras em redes de energia já existentes” (eDOC 109, p. 5).



    Feito o relatório, decido. 



    Da revisitação dos autos, bem como do cotejo entre os argumentos erigidos por ambas as partes, observo assistir razão à Agravante, motivo pelo qual, em juízo de retratação fundamentado no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada (eDOC 89), restando, por conseguinte, prejudicado o exame do Agravo Regimental (eDOC 103). 



    Isso porque, de fato, a controvérsia objeto do recurso trazido a esta Corte Constitucional é pertinente não à eventual gratuidade pela ocupação e uso de faixas de domínio em rodovias concedidas – quaestio juris atinente ao decidido no julgamento da ADI nº 3.763 –, tampouco envolve discussão acerca de invasão da competência legislativa privativa da União, mas, em verdade, diz com o ônus financeiro quanto à instalação ou realocação da infraestrutura para a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.



    Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão proferido na origem (eDOC 14, p. 04-05):



    “A Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A. propôs a presente demanda em face da Elektro Eletricidade e Serviços S/A., buscando reaver valores indevidamente pagos pela remoção e realocação de estruturas de propriedade da empresa ré, que haviam sido implantadas, com o seu consentimento, na sua faixa de domínio da Rodovia Régis Bittencourt, para o exercício da atividade fim da requerida.



    Conforme Programa de Exploração Rodoviária PER atualizado (fls. 87/205), a Concessionária precisa, com certa regularidade, realizar obras para melhoria do serviço prestado. Nesse contexto, realizou a expansão de trecho da rodovia e para isso, precisou reposicionar a infraestrutura da ré.



    Ao encaminhar à ré solicitação de remoção da infraestrutura e reposicionamento, foi surpreendido com pedidos de pagamento, com valores pré-fixados e referência aos serviços que seriam realizados. Precisando realizar as obras dentro do cronograma, viu-se obrigada a pagar à ré.



    Pediu o reconhecimento do direito à realização de obras e serviços para remoção e reposicionamento de infraestruturas da ré, sem qualquer ônus de natureza financeira, por não ser de sua obrigação legal a realocação dessas infraestruturas, bem como a condenação da ré na devolução dos valores despendidos, identificados nos documentos de números 4 a 10.” (grifei)



    De rigor, dessarte, reiterar os fundamentos estampados na decisão monocrática primeva (eDOC 82), mediante a qual neguei provimento ao Agravo interposto pela ELEKTRO REDES S.A., porquanto incidente o óbice constante da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, bem como pela impossibilidade de exame, nesta sede processual, de matéria infraconstitucional.



    Com efeito, in casu, a Corte local afastou a caracterização de relação de consumo entre as sociedades empresárias litigantes, e reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo custo das obras de instalação e realocação da infraestrutura condizente ao serviço por ela prestado, sob os seguintes fundamentos (eDOC 14, p. 06-):



    “Das disposições trazidas à colação, infere-se que nenhuma das partes, no caso em apreço, está adquirindo ou utilizando produto ou serviço fornecido pela outra, por isso não pode ser colocada na posição de consumidora.



    [...]



    O contrato de concessão e distribuição, realizado pela apelante com a ANEEL, em sua cláusula sexta, dispõe que (fls.423/533):



    [...]



    Já a Lei Federal nº 9.427/96, que institui a ANEEL e disciplina o regime de concessões de serviços públicos de energia elétrica, em seu artigo 14, inciso I, dispõe que compreende o regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica a responsabilidade da concessionária em realizar obras e instalações.



    Dessa forma, não é de responsabilidade da Concessionária Autopista Régis Bittencourt S.A. o pagamento das obras necessárias à instalação ou realocação da infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica. Esse encargo cabe à concessionária de energia elétrica, no caso, à Elektro Eletricidade e Serviços S.A., conforme legislação de regência e conforme disposto no contrato.” (grifos meus)



    Diante desse panorama, rever a conclusão alcançada pelo juízo a quo, para efeito de acolher a pretensão recursal da concessionária de energia elétrica (eDOC 34), demandaria, inexoravelmente, o revolvimento dos fatos e provas carreados aos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, providências descabidas na presente sede processual, por força do óbice constante da Súmula nº 279 desta Corte, e pela ausência de direta afronta à Constituição da República de 1988, como bem espelham julgados símiles deste Tribunal Supremo, assim ementados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia. Objeto de concessão administrativa. Ressarcimento. Fundamentos da decisão agravada não infirmados no agravo interno. Súmula nº 287/STF. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Ausência de impugnação de fundamentos adotados na decisão agravada atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional de regência aplicada pela corte local. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1406950 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações em virtude de obras realizadas em rodovias. 2. A recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário, buscando afastar sua responsabilidade pelos custos de realocação de postes de energia elétrica, alegando que decretos anteriores a liberariam dos encargos e que o acórdão recorrido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário. 3. A decisão de origem manteve a responsabilidade da concessionária, fundamentando-se na interpretação de normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar inconstitucionalidade de lei ou afastar sua aplicação. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações, violou a cláusula de reserva de plenário e se a controvérsia tem estatura constitucional para ser examinada em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. 6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 454 do STF. 7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1555605 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025)



    Registre-se, quanto ao último fundamento, que a própria ELEKTRO REDES S.A. reforça a imprescindibilidade da perquirição de matéria infraconstitucional, ao indicar, como argumento em contrarrazões para a manutenção da decisão ora reconsiderada, normas de estatura infralegal (Decreto nº 84.398/1980 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021; eDOC 109, p. 03-05).



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental (eDOC 103), em razão da RECONSIDERÇÃO da decisão agravada (eDOC 89), com fundamento no art. 1.021, § 2º, do CPC, e, nos termos do art. 932, III, b, do estatuto processual, NÃO CONHECER do Agravo de ELEKTRO REDES S.A.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada na origem, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



     Ministro EDSON FACHIN



     Relator



     Documento assinado digitalmente